Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716604-93.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Considerando que as tentativas infrutíferas de localização da parte foram feitas em horários próximos, renove-se a diligência de intimação pessoal (IDs 62326595 e 61294713) da autora em outro turno. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator